Tribunal: TJMT
Processo: 0022205-15.2015.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022205-15.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALVACIR DE SOUZA - CPF: 740.631.979-72 (APELADO), CLAUDISON RODRIGUES - CPF: 778.337.321-68 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS A OLHO NU – ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO – FRAUDE EVIDENCIADA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Compete ao banco demandado comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0022205-15.2015.8.11.0002

APELANTE:

BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO:

ALVACIR DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ALVACIR DE SOUZA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para o fim de declarar inexistente o contrato discutido nos autos e condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento da importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar da sentença, bem como o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, em síntese, o apelante discorre acerca da legitimidade da cobrança, contratação e inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos, afirmando, para tanto, que agiu no exercício regular de seu direito em razão da contratação de financiamento pela parte autora.

Dessa forma, defende que não houve ato ilícito, não havendo o que falar em condenação da ora recorrente no pagamento da indenização dos danos alegados pelo recorrido.

Assevera, ainda, que o valor fixado a título de danos morais fora excessivo e requer que caso mantida a condenação os juros fluam do arbitramento.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença nos termos acima apresentados.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no Id 108599497 – pág. 8.

Preparo recolhido, conforme Id 108602466.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Infere-se dos autos que o autor ajuizou a presente ação alegando, em suma, a negativa da existência de relação jurídica com a parte requerida e informa que fora indevido o apontamento de seu nome no cadastro de inadimplentes, ressaltando, inclusive, que jamais fora notificado acerca do referido débito.

Por sua vez, a parte promovida, em sede de contestação, discorre que o autor está inadimplente com relação a contrato de financiamento de veículo firmando entre as partes, acostando aos autos cópia simplificada do aludido contrato.

O autor, em sede de impugnação, se insurge quanto ao contrato apresentado e defende que a assinatura nele aposta não é sua, afirmando se tratar de fraude perpetrada em seu nome, requerendo perícia grafotécnica no referido instrumento, sendo importante consignar que o banco, ao ser regularmente intimado sobre as provas que pretendia produzir, requereu o julgamento antecipado da lide (Id 108599481).

Ainda assim, a Magistrada saneou o feito fixando os pontos controvertidos, ocasião em que determinou a realização de perícia grafotécnica no contrato, nomeou perito e determinou ao banco requerido a juntada de cópia original do contrato ou documento legível para a elaboração da perícia (Id 108599483).

Ocorre que o banco promovido atravessou petitório no Id 108599487 em que se manifestou noticiando a impossibilidade do cumprimento da determinação retro, haja vista não ter localizado o contrato original em sua integralidade.

O perito judicial foi então intimado para informar a possibilidade de realização dos trabalhos com a cópia do contrato existente nos autos, contudo este deixou transcorrer o prazo
in albis,
conforme certidão de Id 108599489.

Ato seguinte, sobreveio a sentença ora impugnada, em que a Magistrada de piso, reconhecendo a falha na prestação do serviço, ante a desincumbência do ônus probatório da instituição bancária demandada (art. 373, II, CPC/15), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para
o fim de declarar a inexistência do contrato objeto da lide e condenar a ré, ora apelante, ao pagamento da importância de
R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar da sentença, bem como das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Não se conformando com a sentença, o banco apelante sustenta que seu procedimento se deu no exercício regular de direito, de modo que correta a inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, bem como defende que não houve ato ilícito praticado ou vício na prestação do serviço, de modo que não há falar em sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral e, alternativamente, pela redução do valor da condenação imposta.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor do apelante, ainda que seja o Banco o responsável por inserir o nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito, visto que a origem do negócio jurídico se perpetrou supostamente entre as partes litigantes, de modo que o recorrente possui todos os elementos para a elucidação da lide.

Em que pese a apresentação do espelho do contrato pela parte requerida em sede de contestação (Id 108599475 – pág. 2), verifica-se que a assinatura aposta no contrato é
dessemelhante a olho nu da assinatura constante nos documentos pessoais da parte autora
, restando caracterizada, assim, a fraude perpetrada, já que não fora feita prova em contrário pelo banco promovido, que requereu, inclusive, o julgamento antecipado da lide.

Chama também a atenção o fato de que o banco apelante não cumpriu a determinação judicial no que se refere a juntada de contrato original e legível na sua integralidade, de modo que restou prejudicada a realização de perícia grafotécnica nos autos.

Desse modo, a despeito da ausência de realização da perícia grafotécnica antes determinada pelo juízo de origem, é certo que as assinaturas são divergentes a olho nu, de modo que evidente a fraude no caso em análise.

A propósito, em caso análogo, assim restou decidido por esta Corte de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA DIVERGENTE – PERCEPTÍVEL A OLHO NU – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – DÉBITO INEXISTENTE
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA MANITDA – RECURSO DESPROVIDO. Observa-se a olho nu que a assinatura constante no suposto ajuste é nitidamente diversa daquela constante no documento de identidade, circunstância que demonstra ter havido contratação com terceiro mediante fraude. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício é considerado ilegal, devendo ser restituído na forma simples. A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado mediante fraude impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ-MT 00010966920178110035 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2021)

Desse modo, não agindo o banco recorrente com as cautelas necessárias quando da realização do negócio jurídico, permitindo que terceiro contratasse em nome do autor, configura-se o ato ilícito que gera dano moral e o dever de reparação a ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DIVIDA ORIUNDA DE CONTRATOS OBTIDOS MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – MULTA DIÁRIA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Compete à instituição bancária verificar se os documentos apresentados eram, de fato, da pessoa com que estava contratando.

A má prestação no serviço, consubstanciada na contratação de abertura de conta corrente e cartões de crédito em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada à inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Obedecidos aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida a astreintes.

In casu, correto se mostra o valor fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, §2o, do CPC
.”

(N.U 1012100-46.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE– INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.”
(N.U 1039566-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

Quanto ao
dano moral
, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
fixado na sentença é razoável e proporcional, principalmente levando em consideração o valor da negativação (R$29.716,00).

No tocante ao marco de incidência dos juros nenhum reparo a fazer na sentença porquanto fixou
o dies a quo
a partir do evento danoso, por se tratar de relação jurídica extracontratual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022